Tribunal: TJMT
Processo: 1015739-52.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015739-52.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Advertência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS - CPF: 733.723.581-04 (ADVOGADO), JAIME ELIAS MOREIRA - CPF: 009.946.141-28 (AGRAVANTE), JEAN CLEYTON DA SILVA - CPF: 936.242.631-53 (AGRAVANTE), SALVADOR ALLENDE PIRES DE MIRANDA RIBEIRO - CPF: 019.187.681-02 (AGRAVANTE), CORREGEDOR DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE MATO GROSSO DR. DELEGADO LUIS FERNANDO P. RAMOS ARANTES (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAIS CIVIS – INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA – SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME DE ABUSO DE AUTORIDADE – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – PRESCRIÇÃO PUNITIVA – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À DATA DE CIÊNCIA DO FATO PELA AUTORIDADE COMPETENTE – RELEVÂNCIA JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA – DESPROVIMENTO.

A inexistência de provas, quanto à data, em que a autoridade competente para a instauração da Sindicância Administrativa teve ciência do fato, obsta a concessão do pleito liminar que tem como fundamento a ocorrência da prescrição punitiva da Administração.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Jaime Elias Moreira, Jean Cleyton da Silva e Salvador Allende Pires de Miranda Ribeiro, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1038827-93.2019.8.11.0041, objetivava o imediato trancamento da Sindicância Administrativa n. 35/2019, instaurada pelo Corregedor-Geral da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, indeferiu a liminar vindicada págs. 100/102 (id. 21499459).

Os Recorrentes defendem a extinção da punibilidade, já que alcançada pela prescrição, pois decorreram 02 (dois) anos, a partir dos fatos objeto da apuração.

Aduzem que os fatos apurados ocorreram em 20/03/2017, ao passo que a aludida Sindicância foi instaurada, tão somente, em 20/05/2019.

Diante disso, sustentam a existência de ilegalidade e abuso de poder, praticado pela Autoridade Coatora que, mesmo diante da extinção do poder punitivo estatal, instaurou a Sindicância Administrativa.

O pedido liminar foi, por mim, indeferido, consoante a decisão constante das págs. 01/02 (id. 22498456).

A parte Agravada apresentou contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento, págs. 01/04 (id. 29221991).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opinou pelo desprovimento do Recurso págs. 01/02 (id. 42875967).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Jaime Elias Moreira, Jean Cleyton da Silva e Salvador Allende Pires de Miranda Ribeiro, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que indeferiu a liminar, postulada na inicial.

Colhe-se, dos autos, que Jaime Elias Moreira, Jean Cleyton da Silva e Salvador Allende Pires de Miranda Ribeiro impetraram o Mandado de Segurança n. 1038827-93.2019.8.11.0041, contra o ato tido, por ilegal, praticado pelo Corregedor-Geral da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, consistente na instauração da Sindicância Administrativa, com vistas a apurar a suposta prática do crime de abuso de autoridade.

Defenderam, na inicial, a ocorrência da prescrição, uma vez que os fatos ocorreram em 20/03/2017 e a Sindicância Administrativa foi instaurada em 20/05/2019, portanto, após decorridos os 02 (dois) anos, previstos na Lei n. 407/2010 (art. 237).

O Magistrado singular, ao apreciar o pedido liminar, com vistas a trancar a referida Sindicância, indeferiu-o, por entender que não ficou devidamente demonstrada a data em que a Administração teve ciência dos fatos.

Contra essa decisão, Jaime Elias Moreira, Jean Cleyton da Silva e Salvador Allende Pires de Miranda Ribeiro interpuseram o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Cumpre asseverar que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente decidir sobre o acerto, ou desacerto, do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

A controvérsia recursal
restringe-se à análise do preenchimento, ou não, dos requisitos esposados no artigo 7
o
, inciso III, da Lei n. 12.016/2009.

Para a concessão da liminar, como sabido, devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam, a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial, e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante, se vier a ser reconhecida a decisão de mérito.

No caso dos autos, verifico que os Agravantes pleitearam, no feito de origem, o deferimento da liminar para que fosse trancada a Sindicância Administrativa n. 35/2019, ante a ocorrência da prescrição.

Denota-se do caderno processual que a Sindicância Administrativa foi instaurada em desfavor dos Recorrentes, para a apuração da prática do crime de abuso de autoridade e, de consequência, da infração administrativa, prevista no artigo 220, § 2º, inciso XLII, da Lei Complementar n. 407/2010.

Consta da Portaria n. 134/2019/CGPJC/MT que instaurou a mencionada Sindicância que os Investigadores de Polícia, ora Agravantes, ao cumprirem o mandado judicial de busca e apreensão, na residência de Edmilson Parron Parron, no Município de Sorriso/MT, usaram força excessiva.

A infração administrativa imputada aos Recorrentes está prevista no artigo 220, 2, inciso XLII da Lei Complementar Estadual n. 407/2010, análoga ao crime de abuso de autoridade,
in verbis
:

Art. 220 - Ao policial civil é proibido, caracterizando infração administrativa:

(...).

2. do segundo grau:

I – (...);

XLII - praticar qualquer outro fato definido como contravenção penal ou crime de menor potencial ofensivo.

A referida lei complementar, no seu artigo 227, prevê a aplicação da penalidade de suspensão ao Policial Civil que incidir nas proibições previstas no segundo, terceiro e quarto graus. Veja-se:

Art. 227.
A suspensão será aplicada nos casos
de reincidência das faltas punidas com repreensão e
nas proibições previstas no segundo
, terceiro e quarto graus, não podendo exceder a 90 (noventa) dias. (Negritei).

Já o artigo 237, da mesma lei, preceitua que se extingue a punibilidade pela prescrição, quando decorridos 02 (dois) anos, a contar do dia do fato e que o prazo prescricional é interrompido pela instauração de sindicância. Veja-se:

Art. 237. Extingue-se a punibilidade pela prescrição:

I - da falta sujeita à pena de advertência, em 01 (um) ano;

II - da falta sujeita à pena de repreensão, em 18 (dezoito) meses;

III - da multa ou suspensão em 02 (dois) anos;

IV - da falta sujeita à pena de demissão, em 05 (cinco) anos.

§ 1º -
O prazo de prescrição inicia-se no dia do fato e interrompe-se pela abertura de Sindicância
, ou instauração de Processo Administrativo Disciplinar, ou pelo sobrestamento de que trata esta lei complementar. (Destaquei).

No caso vertente, observo que os fatos imputados aos Recorrentes ocorreram em
20/03/2017
, a Representação da vítima, junto ao Ministério Público Estadual, foi realizada em 05/05/2017, págs. 45/53 (id. 21499456), o representante do MP oficiou ao Delegado de Polícia Regional, em 10/05/2017, pág. 54 (id. 21499456), que, por sua vez, respondeu ao
Parquet
em 31/05/2017, pág. 55 (id. 21499456), a Verificação Preliminar foi instaurada em 27/07/2017, págs. 41/42 (id. 21499456) e, no dia
20/05/2019
, a Sindicância Administrativa foi devidamente instaurada.

Em que pese à instauração da Sindicância Administrativa ter ocorrido depois de decorridos 02 (dois) anos da data do fato, entendo que o conjunto probatório constante dos autos não é suficiente para o reconhecimento da ocorrência da prescrição punitiva, já que não demonstra, com certeza, quando a autoridade competente teve ciência do ocorrido.

Com efeito, os elementos probatórios não indicam, estreme de dúvidas, que a Administração teve conhecimento do fato em data anterior a 20/05/2017, portanto, penso que a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial, é duvidosa, o que demonstra o acerto do
decisum
recorrido que indeferiu o pleito liminar.

Enfatizo que a mesma dúvida que o Julgador
a quo
teve, com relação ao marco inicial, para a contagem do prazo prescricional, este Relator também tem. Logo, o desprovimento do Agravo é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Jaime Elias Moreira, Jean Cleyton da Silva e Salvador Allende Pires de Miranda Ribeiro, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1015739-52.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
Jaime Elias Moreira, Jean Cleyton da Silva e Salvador Allende Pires de Miranda Ribeiro
contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do
Mandado de Segurança
n. 1038827-93.2019.8.11.0041, indeferiu o pedido de liminar que visava o trancamento da Sindicância Administrativa n. 35/2019, instaurada pelo Corregedor-Geral da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso.

O Exmo. Relator, Des. Márcio Vidal, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, por entender que muito embora a Sindicância Administrativa tenha sido instaurada depois de decorridos 2 (dois) anos da data do fato, pelo conjunto probatório constante dos autos, não é possível o reconhecimento da ocorrência da prescrição punitiva, já que não demonstra, com certeza, quando a autoridade competente teve ciência do fato.

No entanto, lendo atentamente o voto do Desembargador Relator, verifiquei que o artigo 237 da Lei Complementar Estadual n. 407/2010, preceitua que se extingue a punibilidade pela prescrição, quando decorridos 2 (dois) anos,
a contar do dia do fato
e não
da data em que a autoridade competente teve ciência do ocorrido
, como consignado pelo Desembargador Relator.

Ocorre que, ao analisar o mandado de segurança originário, observei que, nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, esta esclareceu que:

[...]. Quanto a infração disciplinar imputada, em tese, aos sindicados, bem como se ainda é passível de punição, temos a proibição prevista no artigo 220, 2. do segundo grau, inciso XLII - praticar qualquer outro fato definido como contravenção penal ou crime de menor potencial ofensivo,
portanto, no caso em concreto, análogo a prática de eventual crime de abuso de autoridade, onde teremos toda a instrução procedimental a ser percorrida com o exercício do contraditório e da ampla defesa, acrescendo-se da aplicação neste caso em tela,
do § 2° do artigo 237 de nossa Lei Complementar o qual assevera que nos casos em que ocorrer a prática de crime, o prazo prescricional será regulado pelo mesmo prazo da legislação penal.

Sendo assim, em uma análise legal conjunta do artigo 6°, § 3°, alínea “b” da Lei 4.898/65 combinado com o artigo 109, inciso VI do Código Penal e, observando por fim, que o fato se deu em 20/03/2017 e a portaria instauradora desta Sindicância Administrativa data de 20/05/2019, a qual interrompe o prazo prescricional, § 1° do Art. 237, desta norma

legal, certifica-se que ainda não se passaram os 03 (três) anos para a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, havendo assim justa causa para instauração e prosseguimento desta Sindicância Administrativa;
[...]. [Destaquei].

Importante aqui registrar que, mesmo que a decisão recorrida tenha sido proferida antes da vinda das informações, verifica-se que o Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões, apresentou a mesma alegação, por isso transcrevi trecho delas.

Conclui-se, portanto, da informação supramencionada, que, no caso concreto dos Agravantes, não se aplicaria o disposto no artigo 237, III, § 1º, Lei Complementar Estadual n. 407/2010, que dispõe que extingue a punibilidade pela prescrição, no prazo de dois anos, a contar da data do fato, mas, sim, o artigo 237, § 2º, da mesma lei, que preceitua que nos casos em que ocorrer a prática de crime, o prazo prescricional será regulado pelo mesmo prazo da legislação penal.

Desse modo, o prazo para a extinção de punibilidade pela prescrição do agente público, na hipótese, aparentemente, dar-se-ia em dois anos. Todavia, tenho que nesta fase de cognição sumária, não há como afirmar com certeza que está extinta a pretensão punitiva pela prescrição, visto que há dúvida quanto ao dispositivo legal a ser aplicado no caso concreto.

Importante registrar que, a decisão recorrida foi proferida por ocasião da análise de pedido de liminar requerido nos autos da Ação de Mandado de Segurança que, em razão da sua natureza, exige prova pré-constituída apta a demonstrar a suposta violação ao direito líquido e certo dos Impetrantes, o que, em princípio, não restou demonstrado.

Desse modo, da análise perfunctória das alegações dos Agravantes e dos documentos acostados aos autos, não vislumbro a probabilidade do direito em favor do Agravantes, devendo ser indeferida a tutela recursal pleiteada.

Ante o exposto, pedindo vênia ao Desembargador Relator,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mas por motivo diverso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2020